Tribunal: TJES
Processo: 5002508-07.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002508-07.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LB CINEMAS EIRELI e outros
RECORRIDO: ANDREIA ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002508-07.2021.8.08.0030
Embargante: LB CINEMAS EIRELI
Embargado: ANDREIA ALMEIDA DA SILVA
Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO
Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões em ID.: 2419448.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos (ID.: 2318015), alegando a existência de contradição no mesmo, no tocante a fixação dos honorários advocatícios.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LB CINEMAS EIRELI
, verifico que a embargante sustenta em síntese: a) que o acórdão apresenta contradição; b) que os honorários foram fixados de maneira incorreta; c) que os honorários sejam arbitrados nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Pois bem, tenho que o presente acórdão não merece correção no que tange a fixação dos honorários advocatícios, eis que conforme o art. 55, caput, da Lei 9.099/95,
“
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.” (GRIFO NOSSO).

Posto que presente a condenação na sentença de piso proferida (ID.:1979650), e em cumprimento ao disposto no artigo
85, § 8°, da lei 13.105/2015
, que traz em seu texto a determinação de que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, tenho por não acolher os presentes embargos, pois não restam configurados equívocos no que tange à sucumbência fixada no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.